Tribunal: TJMT
Processo: 1029046-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029046-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA - CPF: 059.456.241-44 (INTERESSADO), juizo 3 vara criminal juara (IMPETRADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA - CPF: 059.456.241-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029046-97.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), apreendido com 5,300g de cocaína e 6,100g de maconha, em circunstâncias que indicam mercancia de drogas por meio de entregas (“delivery”). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a existência de prisão preventiva anterior pela prática do crime da mesma natureza que, conquanto qualificada como posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), as circunstâncias da prisão foram semelhantes. Além disso, no momento de sua segregação, o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica, circunstância que foi insuficiente para impedir nova prática delitiva.

III. Razões de decidir:

3. A gravidade concreta da conduta, caracterizada pela posse de diferentes tipos de entorpecentes (cocaína e maconha) e pela prática de tráfico mediante “delivery”, indica periculosidade social do paciente.

4. O histórico criminal revela reiteração delitiva, sendo que, em episódio anterior, o paciente fora flagrado com substâncias análogas, o que foi então considerado como posse para consumo. A nova prisão em circunstâncias similares enfraquece a alegação de consumo pessoal e reforça os indícios de tráfico.

5. O uso de tornozeleira eletrônica mostra-se insuficiente para conter a atuação criminosa do paciente, havendo indícios de que ele continuava a promover a distribuição de entorpecentes.

6. A manutenção da prisão preventiva visa à garantia da ordem pública e à prevenção de reincidência delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “É cabível a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, em face da existência de outro registro anterior em circunstâncias fáticas similares, e da ineficácia de medida de monitoramento eletrônico, havendo fundados indícios da prática do crime de tráfico de drogas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 312.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029046-97.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Raimundo Goes, em favor de Carlos Henrique de Souza Coimbra, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal de Juara.

O impetrante aduz que a prisão preventiva se mostra excessiva e desproporcional.

Argumenta que não há provas concretas da prática do tráfico de drogas, destacando que a quantidade de droga é compatível com o uso pessoal, consoante recente entendimento do STF.

Sustenta que os predicados pessoais são favoráveis, e que a quantidade da droga encontrada [5g de cocaína e 6g de maconha] se mostra ínfima, destacando que a decisão que decretou a prisão preventiva desconsiderou a desclassificação anterior para uso de entorpecentes.

Pondera que o monitoramento eletrônico foi indevidamente mantido, concluindo que a imposição de medidas cautelares diversas seria mais adequada e proporcional ao caso concreto.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, assim como a imediata retirada da tornozeleira eletrônica.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029046-97.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
Carlos Henrique de Souza Coimbra
, foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], porquanto apreendido na posse de
5,300g de cocaína
, acondicionada em três pinos plásticos, e de
6,100g de maconha
, conforme se infere de trechos da declaração extrajudicial do Soldado PM Alecio Ruel Ferreira da Silva, responsável pela prisão,
verbis
:

“Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, em horário aproximado das
23h30min
de ontem,
24/9/2024
, juntamente com outros colegas,
realizava policiamento ostensivo
e preventivo por vias públicas do Bairro Kairos, nesta cidade, local ermo e sem construções,
quando visualizaram três motociclistas trafegando em atitude suspeita
. Que
ao avistarem a guarnição policial diz que os motociclistas empreenderam fuga
, cada um tomando rumos diferentes um do outro. Que
diz ter feito o acompanhamento de um dos motociclistas
, que mais tarde restou identificado pelo nome
Carlos Henrique de Souza Coimbra
, o qual ao passar por um morro/monte de terra perdeu o controle do veículo e caiu ao solo. Que
ao tentar realizar a abordagem de Carlos, este se levantou do solo e empreendeu fuga a pé
, contudo, tiveram êxito em
capturá-lo algumas quadras depois
. Que em procedimento de
busca pessoal localizou e arrecadou na posse de Carlos uma bolsa preta com estampa da marca Puma, no interior da qual localizou três invólucros plásticos contendo maconha e três pinos plásticos contendo substância de cor esbranquiçada, empiricamente constatada como sendo droga a base de cocaína em forma de pó
. Que diz que
Carlos alegou que se utiliza da motocicleta para realizar entregas no modo delivery
. Que em
decorrência da função pública que exerce e das denúncias anônimas que recebe, diz que Carlos é traficante de drogas nesta urbe e entrega entorpecentes pelo modo delivery, um meio que ele se utiliza como disfarce
. Que durante a abordagem constataram que
Carlos utiliza tornozeleira eletrônica de monitoramento
. Que
ao ser instado o motivo pelo qual estaria se utilizando de tornozeleira Carlos disse que responde criminalmente pela prática de tráfico de drogas em liberdade provisória
. Que próximo onde Carlos caiu com a motocicleta localizou e arrecadou um aparelho celular de marca Samsung de cor preta. Que diante dos fatos diz ter conduzido Carlos para esta Delegacia de Polícia, bem como aqui apresentou e entregou as porções de drogas, motocicleta HONDA FAN 160 de placa QCG8G21 e aparelho celular que arrecadaram na posse de Carlos”
.

Na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com lastro na
garantia da ordem pública
, como se vê:

“No caso em tela, restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela
diversidade de substância apreendida (cocaína/pasta base e maconha)
, conforme Termo de Apreensão.

De mais a mais, constato que
o custodiado foi preso em flagrante também acusado de tráfico de drogas há pouco mais de um ano, sendo na ocasião beneficiado com a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico
. Porém,
nem mesmo o uso da tornozeleira eletrônica foi capaz de conter o ímpeto delituoso do custodiado, tudo a indicar a sua periculosidade social
.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
, aliado à periculosidade social, devido ao histórico criminal negativo, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos”.

Em consulta ao Sistema PJe, verifico que, em
24/5/2023
, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
.

Segundo apurado, naquela oportunidade, os investigadores de polícia se dirigiram à residência de Carlos Henrique de Souza Coimbra, porquanto detinham conhecimento de que este praticava a mercancia de drogas ilícitas e poderia conhecer o paradeiro de um foragido.

Entretanto, ao visualizar os policiais civis, o paciente empreendeu fuga, pulando os muros de residências vizinhas, enquanto descartava drogas pelo percurso.

Foram apreendidos dentro de uma carteira de cigarro,
5,300g de cocaína
, em sete invólucros plásticos, e
20g de maconha
, divididos em três invólucros plásticos.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juara concluiu que a conduta do paciente se amoldava ao delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, e requestou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para a persecução penal.

Apesar de a conduta anterior do réu ter sido qualificada como posse de droga para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], a manutenção da sua prisão preventiva é necessária.

A despeito dos argumentos aduzidos suscitados pelo impetrante, são
fortes
os indícios da traficância imputada ao paciente, sobretudo em razão da
diversidade da natureza das drogas apreendidas
.

Tal como ocorreu na primeira prisão do réu, desta vez também foram encontradas quantidades de cocaína e de maconha, o que enfraquece, ao menos inicialmente, a alegação de que as drogas seriam destinadas ao consumo pessoal.

Some-se a isso a presença de indícios que mostram que o paciente promove a venda de entorpecentes na
modalidade
delivery
, evidenciando, portanto, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Destaque-se, em reforço, que o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica, demonstrando, concretamente, ser inadmissível a pretendida substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Por fim, no atinente ao pleito de
“retirada imediata da tornozeleira eletrônica”
, deverá a defesa formular diretamente perante o juízo competente dentro do procedimento no qual foi imposta.

Nesse diapasão, a manutenção da custódia cautelar se patenteia imprescindível para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração da prática delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024